Tribunal: TJMT
Processo: 1019143-90.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019143-90.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Repetição do Indébito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILKA MARIA MOURA ISSA - CPF: 542.302.099-91 (APELANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO EQUIVOCADO. UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL CADASTRADA COMO INDUSTRIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu cobrança indevida decorrente de erro no enquadramento tarifário da unidade consumidora e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, afastando a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o equívoco cadastral mantido por longo período autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é afastada quando demonstrado engano justificável, assim compreendido o erro de cobrança que não decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor. No caso, a concessionária não deu origem ao enquadramento tarifário incorreto, tendo apenas sucedido cadastro preexistente, inexistindo elementos que evidenciem conduta abusiva ou violação ao dever de boa-fé. Ademais, a ausência de impugnação da classificação tarifária pela consumidora por período prolongado reforça a configuração do engano justificável.

4. A cobrança indevida, sem demonstração de circunstância excepcional ou lesão a direito da personalidade, configura mero prejuízo patrimonial, insuficiente para ensejar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é afastada quando a cobrança indevida decorre de engano justificável, sem demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor. 2. O erro de enquadramento tarifário sem repercussão relevante na esfera pessoal do consumidor não gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJ-MT, N.U 1001213-31.2020.8.11.0005, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025; TJ-MT, N.U 1030014-21.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MILKA MARIA MOURA ISSA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Laio Portes Sthel, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
movida em face de
ÁGUAS DE SINOP S.A.
, reconhecendo a existência de equívoco no enquadramento tarifário da unidade consumidora da autora, que fora cadastrada na categoria "industrial" em vez de "residencial", determinando o refaturamento das faturas emitidas entre novembro de 2014 e novembro de 2023 e condenando a requerida à restituição simples dos valores pagos a maior, indeferindo, todavia, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada com a parcial improcedência, a apelante insurge-se contra dois pontos da sentença.

Quanto à repetição do indébito, sustenta que a devolução deveria se dar em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança indevida perdurou por aproximadamente nove anos e decorreu de manifesta negligência da concessionária, que realizava leituras mensais presenciais no local e tinha plenas condições de constatar a natureza residencial do imóvel.

Argumenta que a fundamentação adotada na sentença para afastar a devolução em dobro não configura "engano justificável" capaz de excepcionar a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, invocando, ainda, a tese fixada no EAREsp 676.608/RS, pela qual a restituição em dobro independe de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais, sustenta que a situação concreta ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a apelante permaneceu por quase uma década suportando cobranças equivalentes ao dobro do valor efetivamente devido, sem qualquer transparência ou comunicação da concessionária, só descobrindo a irregularidade de forma fortuita ao comparecer administrativamente para emissão de segunda via das faturas.

Postula a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal, ao fundamento de que a apelante se limitou a reiterar os argumentos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, sustenta que a cobrança indevida não gerou dano moral indenizável, uma vez que não houve interrupção do fornecimento de água, inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes ou qualquer outra situação excepcional capaz de caracterizar abalo extrapatrimonial, destacando ainda que já promoveu o integral cumprimento da condenação, disponibilizando crédito atualizado de R$ 36.905,95 à parte autora. Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios recursais.

O recurso é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido (ID. 375188375).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Arguiu a apelada que o recurso interposto pela apelante
MILKA MARIA MOURA ISSA
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação impugnação específica aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado:

“3.
O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o capítulo da sentença relativo ao afastamento dos danos morais, expondo os fundamentos pelos quais o apelante pretende a reforma da decisão.
4. A mera repetição parcial das alegações da petição inicial não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais mantêm relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida”.

(N.U 1079377-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 13/06/2026)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante atendeu ao princípio da dialeticidade, visto que estabeleceu verdadeiro diálogo com a decisão recorrida, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem, notadamente porque sustentou ser cabível a repetição do indébito em dobro, e não de forma simples, como reconhecido na sentença, bem como defendeu a existência de dano moral indenizável, insurgindo-se diretamente contra a conclusão adotada pelo magistrado singular quanto a esse ponto.

Dessa forma, verifica-se que as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença e revelam pretensão recursal devidamente fundamentada, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como
VOTO.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se, em síntese, à insurgência da apelante quanto à determinação da repetição do indébito na forma simples, bem como à ausência de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Do cotejo dos autos,
verifico que o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença, ao que importa:

“[...] Configurada a falha na prestação do serviço, passo a analisar o pedido de repetição do indébito.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que:

[...]

No caso dos autos, verifica-se que a requerida efetuou cobrança superior à devida, em razão do enquadramento incorreto da unidade consumidora da autora na categoria “industrial”
,
quando, na realidade, deveria constar como “residencial”
.

A requerida sustenta que não há falar em repetição do indébito, ao argumento de que a cobrança da tarifa industrial decorreu das informações prestadas pela própria autora no momento da contratação dos serviços. Todavia, tal alegação não merece acolhimento, uma vez que a requerida não comprovou que a autora tenha informado que a unidade consumidora seria destinada a fins industriais.

Além disso, conforme já consignado, incumbe à concessionária de serviço público manter o cadastro de seus usuários correto e atualizado, sobretudo porque a própria requerida realiza leituras mensais no local, circunstância que lhe conferia plenas condições de constatar que se tratava de imóvel residencial, e não industrial.

No tocante à devolução em dobro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal providência somente é cabível quando a cobrança indevida se mostrar contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica na hipótese em exame.

Com efeito, não há elementos suficientes a demonstrar a violação à boa-fé objetiva por parte da requerida, notadamente porque o enquadramento indevido da unidade consumidora da autora na categoria “industrial” já existia antes mesmo de a requerida assumir a concessão dos serviços de água e esgoto no Município de Sinop.

Desse modo, a autora faz jus à repetição simples do indébito
,
consistente na restituição dos valores pagos a maior no período compreendido entre novembro de 2014, quando a requerida assumiu a concessão dos serviços, e novembro de 2023, quando promovida a alteração para a categoria residencial, acrescidos de correção monetária e juros legais.

[...]

Por fim, passo a analisar o pedido de indenização por danos morais.

O dano moral, segundo a doutrina e jurisprudência pátrias, consiste na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial, como a honra, a imagem, o nome, a integridade física e psíquica, entre outros.

No caso em análise, embora tenha sido constatada a falha na prestação do serviço pela requerida, que manteve a unidade consumidora da autora enquadrada na categoria "industrial", quando deveria estar na categoria "residencial", tal fato, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável.

Isso porque não houve qualquer lesão a bem jurídico extrapatrimonial da autora, como interrupção no fornecimento de água, inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes ou qualquer outra situação que tenha causado abalo à sua honra, imagem ou integridade psíquica.

O que ocorreu foi mero dissabor decorrente da cobrança a maior nas faturas de água e esgoto, o que será devidamente reparado com a devolução dos valores pagos indevidamente.

[...]

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais no caso em análise. [...]”

Pois bem.

Com respeito à repetição do indébito na forma dobrada, não
assiste razão à apelante.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, fixou tese segundo a qual
a restituição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível sempre que a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

Na ocasião, uma das teses fixadas foi a seguinte: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Há, todavia, ressalva quanto à hipótese de erro justificável, ocasião em que se vê afastada a incidência da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, isto é, demonstrado que a cobrança indevida decorreu de equívoco escusável, sem afronta à boa-fé objetiva, a restituição deve ocorrer na forma simples, e não em dobro.

O ponto em questão da controvérsia, assim, é saber se o enquadramento equivocado da unidade consumidora na categoria "industrial", mantido pela concessionária, configura
"engano justificável"
capaz de afastar a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, verifico que a apelada
não foi responsável pela inserção originária da unidade consumidora na categoria tarifária equivocada, tendo apenas dado continuidade à prestação do serviço anteriormente exercida por outra concessionária, com a manutenção do cadastro preexistente
. Assim, ausente demonstração de que a requerida tenha concorrido para a criação do equívoco,
revela-se possível reconhecer a ocorrência de erro justificável, afastando-se a incidência da repetição em dobro.

Além disso, verifica-se que a própria consumidora permaneceu inerte por aproximadamente 10 anos, sem questionar a classificação tarifária adotada ou buscar a correção administrativa do cadastro, visto que em todos os talões apresentados é possível ver nitidamente a anotação de “industrial” no campo correspondente (vide ID. 375187380), circunstância que também deve ser considerada na análise da boa-fé objetiva e da caracterização do engano escusável.

Com respeito ao tema, cito, aliás, precedente deste Eg. Sodalício:

Direito do consumidor e direito civil. apelação cível. classificação tarifária de unidade consumidora. enquadramento como tarifa residencial ao invés de rural. restituição simples dos valores pagos a maior. ausência de má-fé. dano moral não configurado. recurso parcialmente provido.

4. O erro na classificação tarifária decorreu da ausência de solicitação formal e comprovação, por parte do consumidor, da atividade rural, não havendo conduta dolosa ou violação da boa-fé objetiva por parte da concessionária.

5. O ressarcimento é devido na forma simples diante da inexistência de culpa ou dolo da Concessionária de energia elétrica.

(...)

(N.U 1001213-31.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Dessa forma, embora tenha havido cobrança indevida
, as particularidades do caso concreto demonstram que a conduta da concessionária não se revestiu de desídia ou ausência de boa-fé, mas decorreu da permanência de informação cadastral anteriormente registrada por sua antecessora, razão pela qual a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples
.

Quanto ao dano moral, a sentença igualmente não comporta reforma.

Embora tenha sido reconhecida a existência de cobrança indevida, referida confirmação não enseja reparação extrapatrimonial, posto que necessária a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade que ultrapasse os transtornos inerentes à relação contratual.

No caso concreto, a controvérsia decorre de erro na classificação tarifária da unidade consumidora, com reflexos exclusivamente patrimoniais, não havendo elementos suficientes nos autos que demonstrem situação excepcional capaz de configurar abalo moral indenizável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais aptas a atingir concretamente direitos da personalidade do consumidor, não enseja, por si só, compensação por danos morais, por constituir situação inserida na esfera dos dissabores cotidianos inerentes às relações negociais e de consumo (Ex vi: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Quanto ao tema, cito ainda precedente deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA INDEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. REFATURAMENTO POR MÉDIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A manutenção de classificação tarifária incompatível com a destinação do imóvel caracteriza falha na prestação do serviço e legitima a revisão das cobranças realizadas.

(...)

A configuração do dano moral exige demonstração de lesão relevante a direito da personalidade, não sendo suficiente a mera irregularidade contratual.

A ausência de prova robusta de circunstâncias gravosas, como repercussão concreta da negativação ou interrupção do serviço, afasta a caracterização de dano moral, configurando mero dissabor.

(...)

(N.U 1030014-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 28/05/2026)

Ademais, verifica-se que, tal qual como posto na inicial, a demanda foi resolvida tão logo quando a apelante procurou as vias administrativas, eis que as cobranças a mais foram realizadas até janeiro de 2024, isto é, antes do ajuizamento da ação.

Some-se a isso, que, na origem, a concessionária, a partir do ID. 375188377 e seguintes, realizou o pagamento da quantia a mais paga pela autora durante o período em que a unidade consumidora estava enquadrada erroneamente na categoria “industrial”.

Assim, ausente comprovação de circunstância concreta que tenha causado constrangimento, ofensa à honra ou lesão relevante à esfera pessoal da consumidora, impõe-se a manutenção da sentença no que diz respeito ao não cabimento de danos morais na espécie.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MILKA MARIA MOURA ISSA
,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que mantenho no patamar fixado de 10% na origem sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026